Tribunal: TJSP
Processo: 3004410-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Concessão de tutela antecipada a fim de impor à recorrente o fornecimento do medicamento
"Somatropina 12 UI Injetável". Existência, ao menos nesta feita, de demonstrativos acerca da necessidade desse fármaco requerido e de ausência de recursos financeiros para esse custeio. Obrigação do poder público. Responsabilidade solidária a envolver os entes federativos na prestação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Concessão de tutela antecipada a fim de impor à recorrente o fornecimento do medicamento
"Somatropina 12 UI Injetável". Existência, ao menos nesta feita, de demonstrativos acerca da necessidade desse fármaco requerido e de ausência de recursos financeiros para esse custeio. Obrigação do poder público. Responsabilidade solidária a envolver os entes federativos na prestação de serviço de saúde à população. Fixação de multa diária que tem por escopo compelir a ré ao cumprimento da obrigação de fazer. Valor infligido, aliás, que não se revela desarrazoado ou desproporcional. Prazo concedido para o fornecimento desse medicamento que está adequado às peculiaridades do caso sob apreço. Decisão mantida. Recurso improvido, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004410-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada MARIA VITÓRIA OLIVEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004410-55.2020.8.26.0000 -Voto no 34.680.
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 3004410-55.2020.8.26.0000.
COMARCA: SÃO PAULO.
AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
AGRAVADA: MARIA VITÓRIA OLIVEIRA DA SILVA.
VOTO 34.680.
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Concessão de
tutela antecipada a fim de impor à
recorrente
o
fornecimento
do
medicamento
“Somatropina
12
UI
Injetável”.
Existência, ao menos nesta feita, de
demonstrativos acerca da necessidade
desse fármaco requerido e de ausência
de
recursos
financeiros
para
esse
custeio. Obrigação do poder público.
Responsabilidade solidária a envolver
os entes federativos na prestação de
serviço de saúde à população. Fixação
de multa diária que tem por escopo
compelir
a
ré
ao
cumprimento
da
obrigação de fazer. Valor infligido,
aliás, que não se revela desarrazoado
ou
desproporcional.
Prazo
concedido
para o fornecimento desse medicamento
que está adequado às peculiaridades do
caso
sob
apreço.
Decisão
mantida.
Recurso improvido, portanto.
Trata-se de agravo de instrumento
(folhas 1 a 14 destes) interposto pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo à respeitável
decisão (folhas 32 a 34 dos autos originários)
pela qual, a propósito de ação contra ela
promovida por Maria Vitória Oliveira da Silva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004410-55.2020.8.26.0000 -Voto no 34.680.
3
fora deferida a tutela de urgência objetivada a
fim de que fornecido a essa autora o medicamento
“Somatropina 12 UI Injetável”, na quantidade e
pelo tempo necessário ao tratamento prescrito,
no prazo de cinco (5) dias, sob pena de multa
diária no valor de quinhentos reais (R$ 500,00),
observado o limite de cinquenta mil reais (R$
50.000,00).
Essa agravante, com efeito, alegou,
em suma, o seguinte: a) cabimento deste recurso;
b) ser caso de concessão de efeito suspensivo a
fim de que sobrestada a decisão atacada, haja
vista o risco de lesão grave e de difícil
reparação em virtude da elevada multa diária
fixada para a hipótese de descumprimento da
ordem
judicial;
c)
em
relação
ao
mérito,
necessidade de ingresso da União no feito em
observância ao decidido pelo Supremo Tribunal
Federal
mediante
o
julgamento
do
recurso
extraordinário 855.178 (tema 793); d) por sinal,
integrarem os serviços públicos de saúde rede
regionalizada
e
hierarquizada,
consoante
os
artigos 198 da Constituição da República e 7o,
IX, da Lei 8.080/1990; e) ser o tratamento da
“Deficiência
do
Hormônio
de
Crescimento”
(“Somatropina”)
disponibilizado
pelo
Sistema
Único de Saúde de acordo com o Protocolo Clínico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004410-55.2020.8.26.0000 -Voto no 34.680.
4
e Diretrizes Terapêuticas aprovado pela Portaria
SAS/MS 28, de 30 de novembro de 2018; f)
estabelecer
a
Portaria
GM/MS
1.554/2013
definição a respeito da responsabilidade dos
entes
federados
no
financiamento
de
medicamentos; g) assim, e como a aquisição do
fármaco requerido depende de transferência pelo
Ministério da Saúde de recursos financeiros às
Secretarias Estaduais, dever essa obrigação ser
cumprida pela União, bem ainda ser a ela
direcionada a imposição de eventual “astreinte”;
h) ser exíguo o prazo fixado para o atendimento
a
essa
determinação
judicial,
haja
vista
depender de repasses federais para a compra
desse medicamento, bem como haver procedimento
administrativo para o cumprimento dessa decisão;
i) ademais, ser hipótese de afastamento da multa
diária imposta ou, subsidiariamente, de redução
do correspondente valor para o equivalente a cem
reais (R$ 100,00) por dia, limitado a mil reais
(R$
1.000,00);
j)
observância
aos
arestos
colacionados; k) portanto, requerer a concessão
de efeito suspensivo e, ao final, o provimento
deste recurso.
Não se concedeu o efeito suspensivo
objetivado (folhas 44 a 49).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004410-55.2020.8.26.0000 -Voto no 34.680.
5
Sobreveio
resposta
pela
agravada
(folhas 52 a 58), a qual sustentou, em resumo,
não proceder o argumentado por essa recorrente
e, assim, ser caso de manutenção da decisão
atacada.
A douta Procuradoria de Justiça
apresentou parecer no sentido do improvimento do
recurso (folhas 65 a 68).
É o relatório, preservado, no mais,
o referente a essa decisão a quo.
Impõe-se
negar
provimento
ao
recurso.
A propósito, desacolhe-se o alegado
por
essa
agravante

motivo
de
descrição
resumida no supradito relatório deste voto -,
porque, ao menos por ora, de rigor a manutenção
da respeitável decisão pela qual deferida a
tutela de urgência objetivada pela requerente.
Com efeito, à primeira vista, é de
relevo haver comprovação a respeito da doença
suportada pela autora, bem ainda da necessidade
do medicamento “Somatropina 12 UI Injetável” por
ela pleiteado (folhas 14/15, 17/26, 27 e 28 dos
autos originários). Aliás, houvera prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004410-55.2020.8.26.0000 -Voto no 34.680.
6
correspondente
por
profissional
inscrita
no
Conselho Regional de Medicina.
Por sinal, em princípio, consigna-se
haver constado do laudo elaborado pela médica
que atende essa agravada, entre o mais, o
seguinte (folhas 27 dos autos originários):
“(...)
Paciente
com
deficiência
do
hormônio
de
crescimento e hipogonadismo hipogonadotrófico. EMBORA
SEJA
>
18
ANOS,
APRESENTA
IDADE
ÓSSEA
ATRASADA,
ATUALMENTE DE 14 ANOS, E PORTANTO TEM INDICAÇÃO DE USAR
DOSE PARA INDUÇÃO DE CRESCIMENTO IGUAL EM MENORES DE 18
ANOS. (...)”.
Ademais, ao menos nesta oportunidade, constata-se haver indicadores acerca da impossibilidade financeira dessa
paciente arcar com o elevado custo desse fármaco
prescrito. Trata-se, a bem ver, à primeira
vista, de pessoa hipossuficiente economicamente
e beneficiária da justiça gratuita (folhas 11 e
32/34 dos autos originários).
Outrossim, ao menos por ora, não se
verifica flagrante ilegalidade ou teratologia na
respeitável decisão atacada (folhas 32 a 34 dos
autos
originários),
da
qual
se
extrai,
a
propósito, o seguinte:
“(...) De início, convém pontuar que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004410-55.2020.8.26.0000 -Voto no 34.680.
7
medicamento postulado pela autora está listado na Relação
Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME 2020, razão
porque à hipótese não se aplica a tese firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 106,
que se destina aos pedidos de fornecimento de fármacos
que não tenham sido incorporados aos atos normativos do
Sistema Único de Saúde
SUS. Necessária apenas a
comprovação da imprescindibilidade do medicamento, não
cabendo à Administração o questionamento de sua eficácia.
No
caso
em
tela, há
comprovação da
disfunção de que padece a autora (fls. 14/15, 17/26), bem
como indicação para o tratamento e medicamento prescrito,
conforme
receituário
subscrito
pela
médica
Cláudia
Schmidt CRM 144.354 (fl. 28), que acompanha a paciente
e que, por certo, sabe qual o melhor tratamento para a
doença que a acomete.
Cediço, ademais, que o direito à saúde é
constitucionalmente estabelecido (art. 196 da CF) e o
tratamento para sua salvaguarda há de ser fornecido pelo
Estado, por qualquer um de seus entes, de forma
solidária.
(...)
Ante posto, considerando, preenchidos os
requisitos legais, defiro a tutela de urgência, para que
a ré providencie, no prazo de 5 dias, a entrega do
medicamento Somatropina 12 UI Injetável, na quantidade e
pelo tempo necessário ao tratamento indicado, sob pena de
multa diária de R$ 500,00 não podendo ultrapassar R$
50.000,00. (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004410-55.2020.8.26.0000 -Voto no 34.680.
8
Isso não bastasse, e sem exarar-se
juízo terminante acerca do mérito, ao menos
nesta feita, não se acolhe o alegado pela
recorrente
a
propósito
da
necessidade
de
inclusão da União na presente demanda, pois o
decidido pelo colendo Supremo Tribunal Federal
mediante o julgamento do recurso extraordinário
855.178/SE (tema 793), em princípio, não afasta
a responsabilidade solidária dos entes federativos no tocante ao fornecimento de
medicamentos, mas apenas assegura à agravante
compensação financeira em âmbito administrativo
em
relação
ao
ente
responsável
pela
correspondente dispensação.
Não se olvida, nesse ponto, ao menos
por ora, que, consoante o decidido por esse
Pretório
Excelso
mediante
a
apreciação
dos
embargos de declaração no recurso extraordinário
855.178/SE, “os entes da federação, em decorrência da
competência comum, são solidariamente responsáveis nas
demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos
critérios
constitucionais
de
descentralização
e
hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar
o cumprimento conforme as regras de repartição de
competências e determinar o ressarcimento a quem suportou
o ônus financeiro”1.
1 Tribunal Pleno, relator para acórdão o ministro Edson Fachin, julgamento em 23 de maio de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004410-55.2020.8.26.0000 -Voto no 34.680.
9
Nesse
sentido,
ainda,
mutatis
mutandis, ao menos nesta oportunidade, são de
registro arestos desta Corte, em parte, assim
fundamentados:
“(...) cumpre observar que o Tema 793 do
E. STF não exclui responsabilidade solidária dos entes da
federação, assegurada ao agravado, por outra, compensação
financeira na via administrativa. (...)” 2.
“(...) Sobre o tema, a tese fixada pelo
Supremo Tribunal Federal nos embargos de declaração
interpostos no RE 855.178-SE deve ser interpretada no
sentido de assegurar ao ente federativo demandado o
direito de reaver os valores despendidos com o custeio de
tratamentos e medicamentos que, de acordo com a
repartição de competências realizada no âmbito do SUS,
competiria a outro ente federativo. (...)
Nessa linha, o precedente jurisdicional em
questão não pode ser invocado para obstar o direito
daquele
que
postula
o
fornecimento
de
tratamentos/medicamentos pelo Poder Público, notadamente
porque, conforme amplamente ressaltado no julgamento que
deu origem à tese, a responsabilidade dos entes
federativos é solidária e o demandante tem a faculdade de
litigar contra qualquer um destes, isolada ou conjuntamente.
Ante a clara solidariedade em sentido
estrito, permite-se à parte indicar um, algum ou todos os
2 Agravo de instrumento 2197662-40.2020.8.26.0000, 6a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Reinaldo Miluzzi, julgamento em 6 de novembro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004410-55.2020.8.26.0000 -Voto no 34.680.
10
responsáveis pela satisfação da obrigação (artigo 275,
caput, Código Civil), não havendo que se questionar a
escolha ou os limites da responsabilidade do respectivo
ente acionado. E, caso aplicável, conforme as diretrizes
estipuladas no Tema 793/STF, poderá o ente público
interessado buscar reparação frente ao ente público que
reputa responsável pelo custeio do medicamento entregue,
em face da repartição de atribuições pertinentes à
assistência farmacêutica. (...)” 3.
Dadas essas realidades, ao menos
neste
momento
processual,
não
tem
peso
o
sustentado pela ora recorrente a propósito de
ser o tratamento da “Deficiência do Hormônio de
Crescimento”
(“Somatropina”)
disponibilizado
pelo Sistema Único de Saúde de acordo com o
Protocolo
Clínico
e
Diretrizes
Terapêuticas
aprovado
pela
Portaria
SAS/MS
28/2018,
de
estabelecer
a
Portaria
GM/MS
1.554/2013
definição a respeito da responsabilidade dos
entes
federados
no
financiamento
de
medicamentos, bem como de depender a aquisição
do
fármaco
requerido
de
transferência
pelo
Ministério da Saúde de recursos financeiros às
Secretarias Estaduais.
Por sinal, não é dado à administração pública se negar a fornecer
3 Agravo de instrumento 3004380-20.2020.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Marrey Uint, julgamento em 16 de outubro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004410-55.2020.8.26.0000 -Voto no 34.680.
11
medicamento quando, como na hipótese sob exame,
emergencial a situação, certo que a falta do
fármaco pleiteado pode pôr em risco a saúde da
requerente.
Também não se reconhece afronta a
critérios discricionários do poder público, porquanto a administração está vinculada a
atender os artigos 6o e 196 da Constituição da
República, os quais, aliás, se referem ao
direito fundamental à saúde4.
Ademais, possível haver determinação
judicial
para
que
implementadas
políticas
públicas constitucionalmente previstas se, como
no caso ora sob análise, diante dessa omissão,
forem atingidos direitos dessa natureza.
Outrossim, é de relevo prevalecer no
colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça
o
posicionamento de ser cabível a fixação de
astreintes como forma de compelir a ré (ora
recorrente) ao cumprimento de obrigação de fazer
a ela imposta, mormente em razão da necessária
garantia dos direitos à vida e à saúde, os quais
4 Nesse ponto, mutatis mutandis, é de relevo aresto desta Câmara cuja ementa é a seguinte:
“Obrigação de fazer - Fornecimento de medicamentos/insumos
Suplemento Alimentar

Admissibilidade - Configurada responsabilidade do Estado - Providências burocráticas não elidem a
obrigação (arts. 6o, 196 e 203, IV, da CF/88 e art. 219 da Carta Paulista) - Direito fundamental à
vida que deve ser resguardado - Sentença mantida - Recursos oficial e voluntário não providos”
(apelação 1008409-12.2015.8.26.0037, relator o desembargador Marrey Uint, julgamento em 18 de
abril de 2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004410-55.2020.8.26.0000 -Voto no 34.680.
12
constitucionalmente assegurados.
A esse respeito, aliás, mutatis
mutandis, é de destaque acórdão dessa Corte
Superior ementado, em parte, na seguinte conformidade: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE
MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR
A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO §5o DO
ART. 461 DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. (...) E,
em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve
ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o
preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia
fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que
assegura o bem maior: a vida. (...) 6. No caso em foco,
autora, ora recorrente, requer a condenação do Estado do
Rio Grande do Sul na obrigação de fornecer (fazer) o
medicamento Lumigan, 0,03%, de uso contínuo, para o
tratamento de glaucoma primário de ângulo aberto (C.I.D.
H 40.1). Logo, é mister acolher a pretensão recursal, a
fim de restabelecer a multa imposta pelo Juízo de
primeiro grau (fls. 51-53). 7. Recurso especial conhecido
e provido, para declarar a possibilidade de imposição de
multa diária à Fazenda Pública. Acórdão submetido à
sistemática do § 7o do artigo 543-C do Código de Processo
Civil de 1973 e dos arts. 5o, II, e 6o, da Resolução STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004410-55.2020.8.26.0000 -Voto no 34.680.
13
n. 08/2008”5.
Além disso, o valor dessa astreinte
imposta (quinhentos reais por dia, limitado ao
montante
de
cinquenta
mil
reais),
o
qual
exigível apenas se sobrevier descumprimento a
essa decisão, ao menos por ora, se revela
proporcional e ajustado à razoabilidade. Assim,
em princípio, não se reconhece caso de redução
desse valor infligido.
Isso não bastasse, ao menos nesta
feita, não se verifica ser desproporcional o
prazo de cinco (5) dias concedido a essa
agravante para o fornecimento do medicamento
requerido, haja vista as peculiaridades do caso
sob apreço (notadamente o estado de saúde da
paciente, a circunstância de estar esse fármaco
incluído na Relação Nacional de Medicamentos
Essenciais e a ausência de demonstração pela
recorrente acerca da exiguidade do mencionado
lapso para a aquisição desse medicamento).
A bem ver, ainda, mutatis mutandis,
são de relevo arestos deste Tribunal cujas
ementas são as seguintes:
5 Recurso especial 1474665/RS, Primeira Seção, relator o ministro Benedito Gonçalves, julgamento
em 26 de abril de 2017. Sem esses grifos na redação original.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004410-55.2020.8.26.0000 -Voto no 34.680.
14
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
DIREITO
À
SAÚDE.
Fornecimento
do
fármaco Somatropina. Menor com deficiência do hormônio de
crescimento. Presença dos requisitos autorizadores para
concessão da tutela de urgência (art. 300, do CPC).
Aplicabilidade
do
art.
11
do ECA. Necessidade demonstrada. Medicamento registrado na ANVISA.
Inaplicabilidade dos pressupostos constantes do REsp
1.657.156/RJ (Tema no 106 do STJ). Matéria distinta do
recurso repetitivo afetado. Precedente. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO” 6.
“SAÚDE
Ação de obrigação de fazer

Fornecimento do medicamento "somatropina" em dosagem
superior ao limite previsto em protocolo clínico e
diretrizes
terapêuticas
para
"hipopituitarismo"

Inconformismo contra a decisão que concedeu a liminar em
parte Cabimento Jurisprudência ainda não pacífica a
respeito do tema Verificação, por ora, do preenchimento
dos requisitos da tutela de urgência, a autorizar o
deferimento
do
pedido
na
integralidade

Agravo
provido” 7.
Portanto, e embora não se expresse
posicionamento definitivo acerca da matéria de
fundo, reitera-se, para os fins do presente
agravo de instrumento, desacolher o alegado por
essa recorrente (motivo de descrição resumida no
6 Agravo de instrumento 2193403-02.2020.8.26.0000, Câmara Especial, relator o desembargador
Sulaiman Miguel, julgamento em 26 de outubro de 2020.
7 Agravo de instrumento 2173750-48.2019.8.26.0000, Câmara Especial, relator o desembargador
Xavier de Aquino, julgamento em 17 de dezembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004410-55.2020.8.26.0000 -Voto no 34.680.
15
relatório deste voto) e, assim, manter-se a
respeitável
decisão
atacada,
aliás,
também,
pelos respectivos fundamentos.
Considera-se
ainda
o
bem-lançado
parecer da douta Procuradoria de Justiça (folhas
65 a 68).
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar-
se o acesso às vias extraordinária e especial,
ora se o considera havido acerca das matérias
infraconstitucional e constitucional formuladas8.
À
vista
do
exposto,
nega-se
provimento ao agravo.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
8 Nesse sentido, mutatis mutandis, registra-se aresto do Superior Tribunal de Justiça relativo ao
agravo regimental no agravo de instrumento 1300952/SP, Terceira Turma, relator o ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, julgamento em 15 de dezembro de 2015.